Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. TEORIA MAIOR. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica de entidade empresária, com o intuito de abranger o respectivo patrimônio e promover a satisfação do crédito pretendido pelo credor.
2. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
3. O desvio de finalidade que pode ensejar a desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). 3.1. A confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil).
4. É importante ressaltar que não há provas nos presentes autos a respeito: a) do cumprimento repetitivo, pelos agravados, de obrigações da devedora; e b) da ocorrência de transferência de ativos ou de passivos entre elas, sem as efetivas contraprestações.
5. Não há informação, ademais, a respeito da prática de eventual ato que importe em “descumprimento da autonomia patrimonial”.
6. Recurso desprovido.